Tribunal: TJES
Processo: 5007847-35.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007847-35.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTRANGELO NUNES DA SILVA e outros
RECORRIDO: NETWORKS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5007847-35.2020.8.08.0012

Recorrente:
NETWORKS WIRELESS TELECOM-NET e MASTRANGELO NUNES DA SILVA

Recorrido:
MASTRANGELO NUNES DA SILVA e NETWORKS WIRELESS TELECOM-NET

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. VELOCIDADE DE ACESSO INFERIOR AO CONTRATADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se nos autos de ação indenizatória c/c obrigação de fazer, através da qual pretendeu o recorrido a regularização do serviço de internet, sob o argumento de que está sendo prestado com déficit, em velocidade inferior ao contratado, ocorrendo frequentes interrupções. Em sentença
a quo
foi julgado procedente em parte o pedido da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e na obrigação de regularizar a velocidade de acesso à internet.

2. No caso, verifica-se a parte recorrente trouxe aos autos um laudo técnico descritivo do consumo de internet pelo consumidor, no ID 1346042, não havendo contraprovas pelo recorrido. Assim, guarnecido o caso concreto de peculiaridades, entendo que seja no mínimo temerário a condenação fundada por meras conjecturas dada a necessidade de prova técnica. Pela análise dos elementos de prova juntados pelo consumidor (apenas ordens de serviço e reclamações administrativas), entendo que há necessidade imperiosa de prova técnica sobre a causa dos danos lamentados, não me parecendo possível afirmá-las sob olhar leigo.

3. Cuidando-se, efetivamente, de esforço probatório sujeito a tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da LJEC, concluo, à luz do Enunciado FONAJE nº 54, por ser inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis, o que deve resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, com âncoras no art. 51, II, da Lei n
o
9099/95.

4. Com isso, a fim de que ambas as partes possam exercer em sua totalidade as suas prerrogativas em relação à prova, sem que a recorrente seja prejudicada por simples ilações, que certamente lhe desfavoreceriam, é imperativo que a demanda seja aforada perante uma vara cível comum, onde poderão os litigantes pugnar e concretizar perícia formal, por profissional habilitado e isento, verificando-se, dessarte, se houve a indigitada falha no serviço. Nesta senda, contudo, tal perquirição é impossível.

5. Por consequência, entendo como prejudicado o recurso inominado interposto pelo autor, na medida em que pretende a majoração do
quantum
da indenização, que ora se reforma em razão da incompetência do juízo.

DISPOSITIVO

6. Ante o exposto e sem mais delongas, CONHEÇO o recurso, mas reconheço,
ex officio
, a incompetência do Juizado Especial Cível, por complexidade da causa, julgando extinto o feito, forte no art. 51, inc.II, c/c art. 3º, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade,CONHEÇO o recurso, mas reconheço, ex officio, a incompetência do Juizado Especial Cível, por complexidade da causa, julgando extinto o feito, forte no art. 51, inc.II, c/c art. 3º, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95), nos termos do voto do Relator.